Tribunal: TJBA
Processo: 8020011-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020011-95.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALPHAVILLE LITORAL NORTE 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE SANTANA MATOS JUNIOR, BRUNO LEITE DE ALMEIDA, RODRIGO DE LIMA CASAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DA SEGURADA. VENDA CASADA CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da incorporadora, mantendo a sentença que reconheceu a sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária pela quitação de saldo devedor imobiliário em razão de sinistro (morte), bem como determinou a repetição em dobro das parcelas cobradas indevidamente após a notificação do óbito.

A embargante alega a existência de vícios no julgado, sustentando a ilegitimidade passiva e a ausência de má-fé para a restituição dobrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter a responsabilidade da incorporadora e a repetição em dobro do indébito; (ii) determinar se a pretensão recursal visa apenas a rediscussão do mérito e o prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à reforma do mérito ou à rediscussão de matérias já decididas (CPC, art. 1.022).

A legitimidade passiva da incorporadora decorre da configuração de "venda casada", na qual a empresa atuou como estipulante e intermediária obrigatória do seguro prestamista, integrando a cadeia de fornecimento (CDC, arts. 7º e 14).

A repetição em dobro do indébito é devida quando a cobrança persiste após a formal notificação do sinistro, o que afasta a tese de engano justificável e caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva (CDC, art. 42, parágrafo único).

O inconformismo da parte com a aplicação de entendimento jurisprudencial (Súmula 609 do STJ) deve ser veiculado por recurso próprio, sendo os aclaratórios via inadequada para manifestar mera divergência interpretativa.

O prequestionamento de dispositivos legais é satisfeito pela apreciação da matéria fática e jurídica no corpo do acórdão, operando-se o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese(s) de julgamento: 1. A incorporadora que condiciona a compra de imóvel à contratação de seguro prestamista possui legitimidade passiva e responde solidariamente pela falha na prestação do serviço securitário. 2. A manutenção de cobranças de parcelas imobiliárias após a ciência do óbito do segurado enseja a repetição em dobro do indébito, dada a inexistência de engano justificável. 3. Os embargos de declaração não são via idônea para a rediscussão de mérito quando a decisão recorrida enfrentou de forma exaustiva as questões relevantes da lide.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025. Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 609.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8020011-95.2020.8.05.0001
, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA